Tribunal: TJES
Processo: 0000822-25.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000822-25.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: EDISON GOMES
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
ENDEREÇO PARA CITAÇÃO –
INÉRCIA DA PARTE –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO
.

Ao contrário do que sustenta a Apelante, a
hipótese não cuida de abandono da causa, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, falta
de atualização do endereço da parte
para
a
devida
citação, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença de fls. 42, frente e verso, ratificada a fls. 47/49, da lavra do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a presente ação monitória, movida em desfavor de EDISON GOMES, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, após verificar a inércia da autora, ora Apelante, em informar o endereço da parte requerida, aqui Apelada, obstando, assim, a realização de regular citação.

Em seu arrazoado recursal (fls. 51/56), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que a sentença hostilizada é nula por violar a disposição insculpida no artigo 485, § 1º, do estatuto processual em vigor, que estipula ser necessária a intimação pessoal da parte antes de se proceder à extinção do feito.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação da Apelada.

É o sucinto relatório.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença de fls. 42, frente e verso, ratificada a fls. 47/49, da lavra do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a presente ação monitória, movida em desfavor de EDISON GOMES, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, após verificar a inércia da autora, ora Apelante, em informar o endereço da parte requerida, aqui Apelada, obstando, assim, a realização de regular citação.

Em seu arrazoado recursal (fls. 51/56), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que a sentença hostilizada é nula por violar a disposição insculpida no artigo 485, § 1º, do estatuto processual em vigor, que estipula ser necessária a intimação pessoal da parte antes de se proceder à extinção do feito.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação da Apelada.

Pois bem.

Conforme se infere da proemial (fls. 02/08), a demanda em apreço foi proposta em virtude de suposto inadimplemento de contrato de mútuo, firmado via Termo de Adesão n.º 34.300296-0, por meio do qual foi liberado crédito em favor do requerido, aqui Apelado, no valor histórico de R$ 5.437,08 (cinco mil quatrocentos e trinta e sete reais e oito centavos), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas, com vencimento inicial em 05.12.2015 e termo final em 05.05.2017.

Por despacho exarado a fls. 26, frente e verso, o Juízo da causa concedeu à Apelante os benefícios da gratuidade de justiça e determinou a citação do Apelado no endereço declinado na exordial.

Frustrada a primeira tentativa de citação (fls. 27), a Apelante, conquanto intimada, nada disse a respeito da informação constante do correlato Aviso de Recebimento – AR, que indicou a inexistência do número atribuído à residência do demandado.

Procedeu-se, então, à expedição de mandado de citação para o mesmo endereço diligenciado via postal, cujo resultado foi igualmente negativo (fls. 29/30).

A Apelante, enfim, compareceu aos autos para fornecer novo endereço do Apelado, que, no entanto, não fora localizado pelo Oficial de Justiça encarregado da diligência citatória (fls. 32/35).

Em seguida, diante de expresso pedido de
“acionamento do sistema
INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD
, a fim de que
[fossem]
identificados endereços para a citação do Réu”
, o douto Juízo
a quo
fez juntar aos autos o protocolo de consulta de endereços de fls. 39-v/40-v, a respeito do qual a Apelante não se manifestou (fls. 41, frente e verso), dando ensejo, portanto, à prolação do provimento hostilizado.

Denota-se, do exposto, não se tratar, na espécie, de extinção do feito com amparo nas hipóteses de abandono previstas no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, mas, sim, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da parte requerida.

Correta, portanto, a extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso IV, do estatuto adjetivo, não se afigurando necessária, em casos que tais, a prévia intimação pessoal do autor na forma do § 1º do dispositivo em questão.

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES.

II. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 0000843-20.2020.8.08.0016, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. [...] RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 – Se a extinção do processo teve como fundamento a disposição contida no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, não havia necessidade de prévia intimação pessoal da parte.

[...]

4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação, 0004657-59.2019.8.08.0021, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2023)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘não é necessária a prévia intimação pessoal do autor quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.234.278/PE, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.) [...]’ (AREsp n. 2.158.166, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/12/2022.)

2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 0004170-48.2021.8.08.0012, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023)”

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO ABANDONO AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese não cuida de abandono da causa, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, falta do endereço atualizado para citação, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil.

2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 067150014008, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Inviável a majoração de honorários, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação da verba no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual - 08/7/2024 a 12/7/2024.
Voto: Acompanhar o Relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.